Tribunal: TJDFT
Processo: 0730614-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. CONFORMIDADE DOS CÁLCULOS DO PERITO. HOMOLOGAÇÃO DEVIDA.
1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, que somente recomeça a fluir a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32 e da Súmula 383 do STF. Preliminar de prescrição rejeitada.
2. Havendo conformidade dos cálculos do perito com a condenação passada no título exequendo, correta a decisão que homologa os cálculos conforme a prova técnica.
3. Recurso desprovido.